Tribunal: TJDFT
Processo: 0733011-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA (GETAP). NATUREZA PROPTER LABOREM. RECEBIMENTO EM TELETRABALHO. BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou a boa-fé da autora no recebimento da GETAP no período compreendido entre março a junho de 2020, na importância de R$ 3.000,00, e a determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar ou de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora a esse título. Foram apresentadas contrarrazões (ID 23753052).
2. Princípio da Dialeticidade. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A Gratificação Temporária de Atividade Penitenciária foi instituída pela Lei Distrital n.3.786/2006 ao servido público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária, com a finalidade de recompensar os servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
4. Nesse contexto, conclui-se que a GETAP possui natureza propter laborem, sendo devida apenas quando o servidor esteja exercendo suas atividades dentro do estabelecimento penal. No caso concreto, a autora não fazia jus ao recebimento da gratificação no período em que exerceu suas atividades em regime de teletrabalho.
5. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
14. No caso dos autos, a autora não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente. A dúvida, frise-se, quanto ao pagamento da GETAP ser devido ou não aos servidores em regime de teletrabalho pairou inclusive na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, somente sendo sanada após o parecer da Procuradoria-Geral em junho de 2020 (ID 23753038).
7. Assim, é ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé, ainda que decorrentes de falha ou erro da Administração Pública.
8. O art. 1040, III, do CPC dispensa o trânsito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso especial. É suficiente a publicação do acórdão. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
10. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.